Tribunal: STF
Processo: HC 227051
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 768.998/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Segundo consta dos autos, 



    [...] o paciente, ex-secretário de educação do município do Guarujá/SP, é investigado no bojo da denominada "Operação Nácar-19". Em 17/9/2021, em cumprimento a ordem de busca e apreensão, o paciente foi preso em flagrante, mas concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares. De acordo com os autos, "O Inquérito Policial nº 2020.0084266 - DELEX/DTS/DPF/SR/SP foi instaurado para apurar a existência de organização criminosa voltada para a prática de desvio de recursos públicos por meio de organizações sociais prestadoras de serviços à Prefeitura Municipal do Guarujá/SP a partir de contratações de serviços destinados ao combate da COVID-19, bem como de crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros delitos. Os flagrantes decorrem do cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidos por este Tribunal Regional Federal da 3ª Região”. 



    Posteriormente, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente perante o Desembargador relator, que o indeferiu, mas aplicou as seguintes medidas cautelares: “proibição de se ausentar da comarca de sua residência por mais de 5 (cinco) dias sem autorização do juízo; a proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, pessoalmente ou por intermédio de interpostas pessoas; a proibição de acessar a sede e qualquer dependência ou estabelecimento da Prefeitura do Município do Guarujá e a submissão a monitoração eletrônica”. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator, com recomendação de revisão da efetiva necessidade das medidas em vigor e de celeridade ao processo. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. INVESTIGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 



    1. Caso em que o paciente é investigado no bojo da denominada "Operação Nácar-19", por supostamente integrar uma organização criminosa voltada para prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, desvios de recursos públicos e lavagem de capitais, composta por agentes políticos do executivo local. 



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    3. No caso, segundo registrado nas informações prestadas, em 19/9/2022, a autoridade policial informou, nos autos nº 5001863- 12.2022.4.03.0000 e nº 5000655-90.2022.4.03.0000, que "as análises dos materiais colhidos estão em fase de finalização" (e-STJ fl. 151). Além disso, a medida cautelar de monitoração eletrônica foi revogada por força da extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 771.371, impetrado em favor de uma coinvestigada. Por ora, não há excessiva demora a justificar a revogação das medidas cautelares. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido. Recomendação de celeridade na conclusão da investigação. Reexame da permanência ou não das cautelares remanescentes. 



    Nesta ação, a defessa alega, em suma, constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que as medidas cautelares diversas da prisão foram fixadas há 575 dias. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar as medidas cautelares impostas ao paciente em respeito a presunção de inocência. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus – preventivo ou repressivo –, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas medidas cautelares de “proibição de se ausentar da comarca de sua residência por mais de 5 (cinco) dias sem autorização do juízo; proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, pessoalmente ou por intermédio de interpostas pessoas; proibição de acessar a sede e qualquer dependência ou estabelecimento da Prefeitura do Município do Guarujá e a submissão a monitoração eletrônica”, previstas no art. 319, II, III, IV e IX, do Código de Processo Penal. 



    Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, §4º, do Código de Processo Penal, há possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016).



    No que concerne ao mérito da impetração (alegado excesso de prazo), pontuou o STJ: 



    Como dito na decisão agravada, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 



    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    No caso, segundo registrado nas informações prestadas, em 19/9/2022, a autoridade policial informou, nos autos nº 5001863-12.2022.4.03.0000 e nº 5000655- 90.2022.4.03.0000, que "as análises dos materiais colhidos estão em fase de finalização" (e-STJ fl. 151). Além disso, a medida cautelar de monitoração eletrônica foi revogada por força da decisão proferida no HC 771.371, impetrado em favor da coinvestigada EDNA MARIA MOTA SUMA, proferida em 21/9/2022. 



    Porém, considerando o tempo decorrido (as medidas foram aplicadas em 22/3/2022) e o fato de que a denúncia não havia sido oferecida até a data das informações prestadas (23/9/2022), entendo que o Juízo singular deve reavaliar a necessidade atual das medidas cautelares em vigor, à luz dos princípios da necessidade e adequação, bem como atuar para dar celeridade ao caso. 



    Realmente, a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de investigados, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de diligências, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    E, no presente caso, o período de trâmite retratado não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Estado, de modo a justificar a revogação das medidas cautelares, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, em especial o registro de que a análise dos materiais colhidos estão em fase de finalização, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Além disso, não se pode ignorar que a medida cautelar de monitoração eletrônica foi revogada por força de decisão proferida em Habeas Corpus, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado à instância de origem celeridade e reexame da necessidade ou não de permanência das cautelares remanescentes. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente